Tribunal: TJSP
Processo: 1005616-71.2015.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
res. Ônus da prova que cabia à ré. Inexistência de prova a respeito. 4. Honorários advocatícios. Pleito de redução. Afastamento. Verba arbitrada em conformidade com a complexidade da demanda. 5. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005616-71.2015.8.26.0079; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2020; Data de Registro: 15/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/08/2020

Data de publicação:

15/08/2020

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexigibilidade de dívida e cautelar antecedente de sustação de protesto. Sentença de procedência. 2. Decisão mantida. 3. Contrato de prestação de serviços. Alegação de que a dívida decorre de serviços suplementares. Ônus da prova que cabia à ré. Inexistência de prova a respeito. 4. Honorários advocatícios. Pleito de redução. Afastamento. Verba arbitrada em

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexigibilidade de dívida e cautelar antecedente de sustação de protesto. Sentença de procedência. 2. Decisão mantida. 3. Contrato de prestação de serviços. Alegação de que a dívida decorre de serviços suplementares. Ônus da prova que cabia à ré. Inexistência de prova a respeito. 4. Honorários advocatícios. Pleito de redução. Afastamento. Verba arbitrada em conformidade com a complexidade da demanda. 5. Recurso desprovido.